Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processual civil, civil e consumidor. Recurso Inominado. negativação em órgão de proteção ao crédito. ausência de comprovação de inadimplência pelo consumidor. Anotação indevida. Dano moral configurado. Valor proporcional. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidor contra instituição financeira, em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (Serasa e SCPC).
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito apontado na inicial, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, inclusive do SERASA e do SPC, sob pena de multa, e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de danos morais pela indevida inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos.
3. Em suas razões recursais (ID 69132130), o réu aduz que a negativação foi regular ao argumento de que a parte autora deixou de efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 13/02/2024, no valor de R$ 1.161,27, bem como das faturas subsequentes e, por este motivo, houve a contratação automática do financiamento dos valores. Defende a inexistência de falha na prestação dos serviços e a culpa exclusiva do consumidor a excluir a responsabilidade do banco por danos morais. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 69132138).
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito decorreu de débito legítimo; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização por dano moral é adequado ao caso.
III. Razões de decidir
5. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O contexto probatório evidenciou que o autor quitou integralmente a fatura do cartão de crédito referente ao mês setembro de 2023, no vencimento, mas o recorrente deixou de computar o pagamento, realizando o financiamento automático e lançando débitos indevidos a partir do mês subsequente.
8. Como bem exposto na r. sentença: “Pelo documento de ID 209001277 é possível constatar que houve apontamento do CPF do autor em cadastro restritivo no Serasa, por débito vencido em 13/02/2024, no valor de R$ 1.798,67, promovido pela requerida, bem como inclusão no SCPC, vide ID 208929712. Em que pese sustentar a regularidade do débito, o autor comprovou nos autos que efetuou o pagamento integral da fatura do cartão de crédito de setembro de 2023, no dia do vencimento, conforme ID’ s 210437701 e 211547743, no valor de R$ 1.593,98. A partir da fatura de outubro de 2023, a requerida não computou qualquer pagamento e efetuou parcelamento automático do débito. Diante disso, o autor prosseguiu efetuando o pagamento de valores das compras e da anuidade nas faturas até janeiro de 2024. A partir de fevereiro de 2024, os únicos débitos lançados correspondiam ao parcelamento indevidamente realizado pela ré. Referidos pagamentos comprovados documentalmente nos autos foram referendados pelo depoimento pessoal do requerido, colhido na presente audiência.”
9. O autor demonstrou os fatos constitutivos de seu direito e evidenciou o pagamento de todos os valores devidos das faturas do cartão de crédito, deixando de realizar apenas a quitação dos valores correspondentes ao financiamento indevido realizado pelo recorrente, conforme documentos de ID 69132067.
10. É de se notar que, em seu recurso, o recorrente insiste quanto à inadimplência do autor da fatura do cartão de crédito com vencimento em 13/02/2024, no valor de R$ 1.161,27, sem tecer qualquer justificativa para a ausência de reconhecimento do pagamento da fatura do mês de setembro de 2023 que, como demonstrado, gerou o financiamento do débito inexistente, o que evidencia a falha na prestação dos serviços pelo recorrente.
11. O nome do autor foi inscrito indevidamente como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
12. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
13. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 3.500,00) se mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5.6.2023.